Tribunal: TJDFT
Processo: 0730900-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DO SALDO DA CONTA VINCULADA AO PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. JUNTADA DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE RECURSAL. BANCO DO BRASIL. DEPOSITÁRIO DA CONTA PASEP. LEGITIMIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO LEGALMENTE ESTABELECIDOS. INOBSERVÂNCIA NÃO COMPRAVADA.

1. Apelação Cível interposta em face da sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido de pagamento das diferenças de atualização monetária sobre o saldo credor de conta individual do Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP.

2. Não se conhece de documentos juntados em fase recursal, quando não forem novos, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, nem houver comprovação de motivo de força maior que impedia a juntada anterior.

3. Se a decisão recorrida já reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil, com base na teoria da asserção, falece ao recorrente interesse recursal, no ponto, pois inexiste necessidade/utilidade a justificar a interposição do recurso.

4. Os documentos apresentados com a apelação – parecer contábil e demais documentos e planilhas-, não podem ser considerados novos, nos termos do que disciplina o art. 435 do Código de Processo Civil, pois não se destinam a fazer prova dos fatos ocorridos depois dos articulados, nem podem ser considerados contraprova a outros documentos juntados pela parte contrária. Ademais, o apelante não menciona, tampouco comprova algum motivo de força maior que o impediu de juntá-los anteriormente.

5. Não pode o autor, após perceber o equívoco nos cálculos por ele mesmo apresentados na inicial, colacionar em sede de apelação novos cálculos com índices diversos de juros e correção monetária e alterar o valor da indenização constante do pedido, o que caracteriza inovação recursal e implica em supressão de instância, com evidente afronta aos princípios do contraditório, da segurança jurídica e da boa-fé processual.

6. Na conta apresentada pelo autor não restou comprovado que o Banco do Brasil tenha deixado de promover a correção do saldo da conta PASEP de acordo com as normas em vigor à época, daí porque a improcedência do pedido se impõe.

7. Os descontos no saldo da conta foram efetivados mediante a rubrica “Pgto Rendimento Fopag” e “Pgto Rendimento C/C”, e se referem ao pagamento de rendimentos do PASEP, cujos créditos são realizados em folha de pagamento/conta corrente em benefício do requerente, em razão de convênio via PASEP/FOPAG.

8. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.